Tribunal: TJES
Processo: 5001275-73.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001275-73.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VAILLANT MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA

APELADO: CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENALIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO PARCIAL. CORREÇÃO ESPONTÂNEA DO VALOR. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que embora tenha reconhecido o pagamento parcial do débito executado, indeferiu o pedido de aplicação da penalidade do art. 940 do Código Civil ante a impossibilidade de reconvenção em sede de embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se é possível requerer
a restituição em dobro do
art. 940 do Código Civil
como matéria de defesa em
embargos à execução; e (ii) verificar se existe má-fé do credor para a aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil diante da cobrança do valor integral de dívida parcialmente paga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida. Jurisprudência do STJ.

4. No caso, houve impugnação, de forma específica, dos fundamentos da sentença recorrida, tendo sido apresentadas as razões de insurgência contra o comando que indeferiu o pedido de restituição em dobro foi fundamentado no art. 940 do Código Civil, evidenciando-se a dialeticidade recursal.

5. MÉRITO. A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção. Tema Repetitivo nº 622.

6. Aplicação da teoria da causa madura. É necessária a comprovação da má-fé do demandante para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil. Jurisprudência do TJES.

7. A conduta do apelado de corrigir espontaneamente o valor cobrado, após reconhecimento de pagamento parcial, afasta a presunção de má-fé e a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A aplicação da penalidade do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida ou parcialmente adimplida pode ser postulada como matéria de defesa nos embargos à execução.

2. Havendo correção espontânea do valor cobrado, com reconhecimento do pagamento parcial, afasta-se a presunção de má-fé e a aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil.

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
art. 1.013, §3º, I;
Código Civil, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
Tema Repetitivo nº 622; AREsp n. 2.347.700/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025; REsp n. 1.111.270/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 16/2/2016; AREsp n. 2.980.542/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026; TJES, 0004586-55.2017.8.08.0012SER, relator Des. SÉGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Julg: 17/06/2024; TJES, 5000139-94.2023.8.08.0054, relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Julg: 18/07/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
VAILLANT MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA.
em face da r. sentença do id 16260395 que julgou procedente os embargos à execução opostos “
para reconhecer o excesso na execução no valor de R$ 13.652,00 (treze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais) e determinar o prosseguimento da mesma pelo valor remanescente, a ser atualizado com juros e correção monetária
”.

Alega o apelante, em síntese, que
(i)
o pedido de restituição em dobro foi fundamentado no art. 940 do Código Civil, que não se confunde com pedido reconvencional;
(ii)
a penalidade do referido dispositivo pode ser pleiteada como matéria de defesa em embargos à execução, sem a necessidade de ajuizar nova ação; e
(iii)
com o acolhimento do pedido, deve ser invertido integralmente os ônus sucumbenciais.

Pois bem.

(I) PRELIMINARMENTE

Suscita a parte apelada, em contrarrazões, a ausência de dialeticidade

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, na esteira da iterativa orientação do STJ (AREsp n. 2.347.700/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025).

No caso, houve impugnação, de forma específica, dos fundamentos da sentença recorrida, tendo sido apresentadas as razões de insurgência contra o comando que indeferiu o pedido de restituição em dobro foi fundamentado no art. 940 do Código Civil, evidenciando-se a dialeticidade recursal.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

(II) MÉRITO

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de ser pleiteada a restituição em dobro do art. 940 do Código Civil como matéria de defesa em embargos à execução.

A Segunda Seção do STJ, ao analisar o Tema Repetitivo nº 622, assentou a tese de que “
a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor
” (REsp n. 1.111.270/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 16/2/2016).

Em consonância, o entendimento deste Tribunal, de que “
o requerimento de aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC, a qual requer o então requerido, independe de reconvenção ou outra forma específica, podendo ser efetuada no bojo dos próprios embargos monitórios
” (TJES, 0004586-55.2017.8.08.0012SER, relator Des. SÉGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Julg: 17/06/2024).

Nessa esteira, sendo possível a veiculação de pretensão de no bojo dos embargos à execução, impõe-se a reforma da sentença.

Tendo em vista a teoria da causa madura
in casu
(art. 1.013, §3º, inciso I, do CPC), passo a apreciar o pedido de restituição em dobro fundado no art. 940 do Código Civil.

Nos termos da jurisprudência do STJ, “
A aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil (repetição em dobro por cobrança de dívida já paga) exige a prova da má-fé do credor
” (AREsp n. 2.980.542/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026).

No caso, infere-se que a sentença recorrida reconheceu que o apelante comprovou o pagamento parcial dos valores cobrados, no importe de R$ 13.652,00, o que foi inclusive expressamente reconhecido pelo apelado e prontamente corrigido (id 16260393).

A conduta do apelado de corrigir espontaneamente o valor cobrado, após reconhecimento de pagamento parcial, afasta a presunção de má-fé e a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil.

Esta Tribunal possui precedentes de que a falha no abatimento dos valores pagos, embora censurável, não configura má-fé:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. NULIDADE DA EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. APLICABILIDADE DO CDC. INAPLICABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME [...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência da via original da Cédula de Crédito Rural enseja a nulidade da execução; (ii) saber se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica de crédito rural para fomento de atividade produtiva; e (iii) saber se a ausência de abatimento imediato do valor pago na planilha de execução autoriza a repetição do indébito em dobro e se a sucumbência fixada na sentença está correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. [...]. 5.
A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do credor, não bastando a cobrança indevida ou em excesso. No caso, o pagamento foi a título de amortização de dívida, e a falha no abatimento imediato, embora censurável, não configura dolo ou má-fé qualificada do Banco.

6. [...]. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. (TJES, 5000139-94.2023.8.08.0054, relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Julg: 18/07/2025)

Assim, não é caso de aplicação do art. 940 do Código Civil, à míngua da verificação da má-fé do apelado.

Por consequência, devem ser mantidos os ônus sucumbenciais definidos pelo juízo a quo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU
-
LHE
parcial
provimento
para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido de aplicação da penalidade do art. 940 do Código Civil, à míngua da verificação da má-fé.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.